Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. ACESSO AOS CELULARES. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. MAJORANTES. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em nulidade do processo, por violação da intimidade das testemunhas de defesa por acesso aos celulares. As próprias testemunhas manusearam, ligaram e enviaram mensagens de seus celulares ao acusado, não havendo interferência dos policiais. Cabia à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que os seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
4. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes.
5. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo e do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mantém-se a condenação.
6. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
7. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
8. A quantidade de munições apreendidas, juntamente com as armas de fogo, extrapola o ordinário do tipo penal e é apta a valorar as circunstâncias do delito.
9. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
10. A ameaça exercida com uso de arma e em concurso de pessoas foi comprovada pela prova testemunhal em juízo e pela apreensão das armas e das munições, mantendo-se as majorantes.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.